Tribunal: TJDFT
Processo: 0723107-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723107-96.2019.8.07.0001 RECORRENTE: SJ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE JOIAS LTDA - ME RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Considerando a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador, submeto o recurso especial (ID 17677952) à autorizada apreciação da Corte Superior, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. Saliento, ainda, que o agravo no especial interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A (ID 18974419) resta pendente de análise pelo STJ. Ante o exposto, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A019